Tribunal: TJDFT
Processo: 0745592-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REVENDEDORA. EIRELI. PROCURAÇÃO COM PODERES AO SÓCIO UNITÁRIO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO NECESSÁRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDO A TRANSFERÊNCIA VEICULAR PELA EMPRESA. PACTA SUNT SERVANDA. MÉRITO APRECIADO.
1. Não se caracteriza como ausência de interesse de agir a transferência do automóvel para o nome de terceiro adquirente, com vistas a se desatrelar do veículo após a consumação do negócio jurídico e impedir eventual responsabilização por débitos gerados após a tradição, porquanto não se está defendendo direito alheio em nome próprio quando munida de instrumento que possibilita a proteção do bem alienado (procuração in rem suam).
2. Em se tratando a apelante de EIRELI e tendo seu sócio unipessoal recebido a procuração outorgada proprietária originária, tal documentação é plenamente válida para refutar o argumento da ausência de interesse de agir da apelante. Sentença reformada.
3. Estando o caso maduro e apto ao julgamento imediato, não há necessidade do retorno dos autos ao juízo de origem, consoante prevê o art. 1.013, §3o, inc. I do CPC (Teoria da Causa Madura).
4. No caso em tela, se verifica a existência de prova robusta acerca do negócio jurídico, bem como da tradição do bem, o que, em tese, concederia ao adquirente do automóvel a responsabilidade pela transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, conforme redação do artigo 123, inciso I, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, que o contrato de compra e venda firmado entre as partes prevê que a empresa apelante ficaria responsável pela transferência do veículo para o nome do comprador, bem como pela entrega do veículo sem qualquer ônus ou encargo.
5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Assim, diante do princípio da obrigatoriedade dos contratos e considerando o pactuado pelas partes, não há como dar provimento ao pedido da apelante, face a responsabilidade por ela assumida contratualmente.
6. APELO CONHECIDO E PROVIDO. MÉRITO APRECIADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.